Tribunal: TJES
Processo: 0001288-65.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001288-65.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENZZO BARRETO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO, E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
PRELIMINAR.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
ART. 226 DO CPP.
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL, ROBUSTECIDA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PLEITO DE PENA MÍNIMA.
ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES.
CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
PLEITO DE
ABRANDAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA.
PLURALIDADE DE MAJORANTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO. PRECEDENTE.
REGIME. MANUTENÇÃO.
QUANTITATIVO DE PENA QUE ATRAI O FECHADO. PREVISÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CP.
DETRAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, C, DA LEP. PRECEDENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO RECOMENDÁVEL, APÓS A CONDENAÇÃO. PRECEDENTE.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA O DEFENSOR DATIVO
.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:

1.1
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:
A i
nobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade da prova, quando é corroborado pelos demais elementos dos autos.

2. MÉRITO:

2.1.

Materialidade e autoria fartamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento indireto, autos de qualificação indireta, relatório de vínculos de interceptação, que indicaram que o terminal telefônico, utilizado pelo apelante, realizou ligações no entorno da cidade, no dia dos fatos, e, em especial, pelas declarações das vítimas, que possibilitaram a investigação e elucidação do crime.

2
.
2.

O Magistrado sentenciante utilizou fundamentação idônea, para negativar
os
vetoria
is
dos antecedentes e circunstâncias do crime, contudo, a valoração dos motivos,
fez menção
ao envolvimento do réu com o crime,
e
merece ser afastada,
o que impõe o redimensionamento da pena-base
.
Precedentes do STJ.

2.3.
A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, deve ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa, para cada circunstância negativada. Precedente do STJ.

2.4.
A pluralidade de causas de aumento, como na hipótese, é fundamento suficiente para adoção de coeficiente superior ao mínimo, em especial, porque faz parte do juízo discricionário do Magistrado, indicar o percentual de aumento, quando do reconhecimento de majorantes. Precedente do TJES.

2.
5
.
I
nviável a aplicação da detração
,
do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art
s.

42 do CP, e 387, § 2º, do C
PP
), pois, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais,
compete ao Juiz da Execução, decidir sobre
o

referido instituto.

2.6.

O pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade, não merece provimento,
vez que, a
orientação jurisprudencial do STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.
Precedente do STJ.

2.7.

A
rbitrado
,
em favor do defensor dativo, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

3
.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
DO
,
para redimensionar a pena
aplicada ao réu,
para
0
9
(
nove)
ano
s, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão,
no regime inicial fechado,
e pagamento de

168 (cento e sessenta e oito)
dias-multa, à razão mínim
a
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001288-65.2017.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENZZO BARRETO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado dativo: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
RENZZO BARRETO NUNES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Co
marca de
Presidente Kennedy
/ES (fls.
263/268
), que o condenou pela prática do crime de
roubo,

qualificado pelo concurso de pessoas,
em que
houve o transporte de
veículo automotor para outro Estado, e
restrição da liberdade da
s
vítima
s

(art. 157, § 2º, inc. II,
IV e V, na forma do 70 – duas vezes, ambos
do CP
1
),

à pena de 1
0
(
dez
) anos
e

06
(
seis
) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de
350
(
trezentos e cinquenta
) dias-multa.

Há preliminar,

que passo a apreciar.

De início, a
defesa sustenta
a

nulidade
do
reconhecimento fotográfico,
realizado,
em tese,
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Contudo,
referida norma n
ão é absoluta, tratando-se de recomendação,
que
não acarreta a nulidade da prova, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

A
liás,
no caso em apreciação,
a condenação não foi fundamentada, tão somente, no reconhecimento fotográfico,
realizado
na esfera policial, mas
em investigação
policial
,
que envolveu a análise de chamadas telefônicas,
e prova oral, produzida
na esfera
inquisitiva
, e
confirmada
em Juízo.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na
tarde de 8/5/2017
, na
localidade de Criadouro, zona rural da cidade de Presidente
K
ennedy
/ES
,
RENZZO BARRETO NUNES
,
em companhia de terceira pessoa, não identificada,
subtra
iu

os
veículos automotores,
e objetos pessoais,
de
Pedro Roberto Cypriano e Wallas de Freitas Magalhães.

Apurou-se que
Pedro Roberto Cypriano estacionou seu
caminhão,
às margens da rodovia,
após uma
pane,
oportunidade
em que os assaltantes se aproximaram, e anunciaram o roubo.

Momentos depois,
Wallas de Freitas Magalhães,
que passava pelo local, e
foi em auxílio ao caminhoneiro, também
foi

rendido.

A
mbas as vítimas foram amordaçadas, colocadas no porta-malas do veículo
modelo
Cruze, de propriedade de Wallas,
e
transportadas até
local

erm
o
, onde foram libertad
o
s.

Consta mais
que,
lo
g
o após os fatos,
o veículo foi

transporta
do para o Estado do Rio de Janeiro, onde foi, posteriormente,
localizado
.

P
asso a apreciar
o mérito do recurso
.

O
pedido de absolvição
não
se sustenta,
uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o
boleti
m

de ocorrência
nº
32643314
(fl.
08
)
,
auto
de reconhecimento indireto (fls. 19/23), autos de qualificação indireta (fls. 50/51),
e
relatório de
vínculos de interceptação
,
que indicaram que o terminal telefônico, utilizado pelo apelante, realizou ligações no entorno da cidade de Presidente Kennedy/ES, no dia dos fatos
(fl
s
. 67/
120
)
.

Já a
autoria
,
está estampada
no relato, coerente e harmônico da
s

vítima
s
,

Sr.
Pedro Roberto Cypriano, e

Wallas de Freitas Guimarães
,
que detalh
aram
a
fisionomia
de RENZZO
,
e
afirmaram reconhecê-lo como um dos autores do assalto (
fl
s
.
1
0, 12, 49
e
209
)
.

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.

Já a
pretensão
de
redução
da pena-base,
merece acolhimento
.

I
sso porque,
o
J
uiz,
na 1ª fase da dosimetria
2
,
considerou desfavoráve
is

os
antecedentes,
a
s

circunstâncias
e
motivos
do crime
de roubo.

O
s
antecedentes
foram validamente negativados,

considerando a
informação,
constante do
sistema eletrônico de execução unificado (SEEU – GEC nº

0163427-10.2019.8.19.0001, Id. 8755388
),
de
que

RENZZO
,
além deste procedimento, instaurado para apuração da conduta, praticada em
8
/
5
/20
17
, possui, ao menos,
01
(
uma)
condenaç
ão definitiva
,
referente a delito praticado em data anterior
3
.

Sobre
a
s
circunstâncias
,

a Juíza
registrou
que o
crime foi realizado em
concurso de pessoas.

Não há ilegalidade a ser sanada, pois é firme no S
TJ
a orientação de que, havendo duas ou mais
qualificadoras,
como na hipótese,
uma poderá ser utilizada para
qualificar o crime,
promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto,
e,
as demais, poderão ser valoradas
como circunstância judicial, ou agravante
4
.

E quanto aos
motivos
, constou da sentença que
“não são favoráveis, dada a notícia de inserção em meio criminoso com certa contumácia e permanência”,
motivação
que

não
se revela idônea, pois
eventua
l envolvimento do réu com a criminalidade,
deve ser atrelad
o
,
apenas
, aos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria
5
.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa d
os

antecedentes
e

circunstâncias do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída ao
s
motivos
,
fato que impõe

o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos
critérios de incremento
, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
6
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão,
e 43 (quarenta e três) dias-multa,
para cada circunstância negativada.

Assim, fica a pena-base redimensionada para 05 (cinco) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, e
96
(
noventa e seis
) dias-multa.

Indo adiante,
a defesa sustenta que, a
fração de aumento
de pena
,

implementada em razão do reconhecimento das
majorantes, foi fixada além do mínimo, sem fundamentação concret
a
, em desconformidade com a determinação da Súmula 443 do STJ
7
.

Contudo,

a
pluralidade de causas de aumento
–
transporte de veículo automotor para outro Estado, e restrição da liberdade das vítimas
,
é fundamento
suficiente
para adoção d
e
coeficiente
superior ao mínimo,
em especial, porque
faz parte do
j
uízo discricionário do
Magistrado
, indicar
o percentual de
aumento
quando do
reconhecimento de m
ajorantes
8
.

Por conseguinte,

inviável a modificação da fração
de
recrudescimento
,
implementada na 3º fase da dosimetria da pena,
em 1⁄2 (metade).

V
ia de consequência,
a
sanção
fica
redimensionada para
0
8
(
oito
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão, e
144
(
cento e quarenta e quatro
) dias-multa,
tendo em vista a a
usência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Por fim, p
resente
a
causa de aumento
relativa ao concurso
formal
(
art. 70 do CP – 0
2
vítimas
)
,
mantenho o patamar de aumento de
1/
6
(um
sexto
),
aplicado na sentença, e torno a
reprimenda definitiva
em
0
9
(
nove)
ano
s, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão,
e
168 (cento e sessenta e oito)
dias-multa, à razão mínima.

Considerando o quantitativo de pena, fixad
o
em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a m
an
utenção do
regime

f
e
chado
, para início do cumprimento da
reprimenda
,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘
a
’, do Código Penal.

I
nviável a aplicação da
detração,
do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art
s.

42 do CP, e 387, § 2º, do C
PP
), pois, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
9
,
compete ao Juiz da Execução, decidir sobre
o

referido instituto.

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento,
vez que, a
orientação jurisprudencial do STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
10
.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

para redimensionar a pena
aplicada ao réu,
para
0
9
(
nove)
ano
s, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão,
no regime inicial fechado,
e pagamento de

168 (cento e sessenta e oito)
dias-multa, à razão mínim
a
.

A
rbitro
,
em favor do defensor dativo,
o valor de
R$
8
8
0
,00
(
oitocentos
e oitenta
reais),
a
título de honorários advocatícios,
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(...)
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3
STJ.
HC

693.321
/
SP
,
Relator: Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 5/4/2022
, DJe de 8/4/2022.

4

STJ
. AgRg no AREsp: 2113232/TO 2022/0118666-0,
R
elator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
T5,
j
ulga
do em
21/06/2022
, D
Je de
27/06/2022.

5

STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6, Julgamento:
02/02/2021,
DJe 09/02/2021.

6

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/03/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023
.

7

Súmula 443 do STJ
: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

8

TJES. ApCrim 0005750-10.2022.8.08.0035. Rel.: Des. Willian Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 8/11/2023. Dje: 9/11/2023.

9

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;

10
STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julg.: 15/5/2023,
DJe 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o parcial provimento do recurso, nos termos apresentados pelo E. Relator.